Tribunal: TJPA
Processo: 0812268-05.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812268-05.2019.8.14.0040

APELANTE: S. A. C.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT: AÇÃO EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – NULIDADE DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SUZANNE ALMEIDA CRUZ, menor representada por sua genitora VALÉRIA SOUSA ALMEIDA,
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paraupebas/PA que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por si em face da
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
, ora apelada, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que seu genitor foi vítima de acidente automobilístico em 06/10/2019, evoluído a óbito, pugnando pelo pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3277675), que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento

de falta de interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo para recebimento do seguro pleiteado.

Consta ainda na sentença, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, a parte autora-recorrente interpôs recurso de Apelação (ID 3277677), pugnando pela reforma integral da sentença.

Aduz que todos os elementos de prova necessários se encontram juntados aos autos, sendo, outrossim, dispensável o requerimento administrativo anterior.

Em contrarrazões (ID 3277682), a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a proferir voto
.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do interesse de agir e à desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Pois bem.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 631.240/MG (Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014), sob o rito de repercussão geral, ter estabelecido a necessidade do prévio requerimento administrativo como critério condicionante do exercício do direito de ação em demandas de cunho previdenciário, bem como extensão da aplicação do referido entendimento às ações de cobrança de Seguro DPVAT no julgamento do RE 839.314-MA,
observo que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
, orienta que
"a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

Desta feita, resta assente que o exaurimento da via administrativa é
prescindível
para o ajuizamento da presente demanda, à vista do que inspira o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da CF/88, considerando a ausência de obrigação de que a parte autora encerre a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos, com destaque aos julgados de relatoria deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.

ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA. MERITO.
A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES ( DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão ID 2271556, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada.
2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.” (2019.03357987-81, 207.311, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-20)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO.
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO NOTÓRIA E REITERADAMENTE CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, à unanimidade. (Acórdão ID 3096181, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Assim, resta configurado o interesse de agir do autor, o que faz exsurgir a nulidade da sentença atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, ANULANDO A SENTENÇA ID
3277675
, ALÉM DE DETERMINAR A INSTRUÇÃO DO FEITO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024